Tribunal: CARF
Processo: 15983.000788/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000788/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
JOSE MÁRIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES. NETOS E MENORES
QUE O CONTRIBUINTE CRIE E EDUQUE. TUTELA E GUARDA
JUDICIAL.
Só poderão ser considerados como dependentes o neto, e os menores que o
contribuinte crie e eduque, se detiver a tutela ou a guarda judicial.
DEDUÇÃO DESPESAS COM DEPENDENTES. SOGROS.
O sogro pode ser dependente, desde que seu filho ou filha esteja declarando em
conjunto com o genro ou a nora, e desde que não aufira rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual e nem estejam
declarando em separado, o que não ocorreu no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 17-51.269 (fls. 119 a 125)
que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte e manteve em parte o crédito
constituído por meio do Auto de Infração de IRPF, exercícios 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000788/2009-51
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000788/2009-51

tendo em vista a não comprovação da dedução com dependentes e não comprovação da dedução
das despesas médicas e instrução.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercícios: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
DEPENDENTES.
Devem ser restabelecidas as deduções referentes A cônjuge e aos filhos menores, uma
vez comprovada a relação de dependência. Glosa mantida em relação As pessoas cuja
relação de dependência não foi comprovada.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. DESPESAS MEDICAS.
Na falta de comprovação das despesas médicas e com instrução pleiteadas na declaração
de ajuste, é de se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 08/07/2011 (fl. 129) e apresentou recurso
voluntário em 29/07/2011 (fls. 130) sustentando, em síntese, existência de erro por
desconhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Dependentes
Para o exercício 2008, o contribuinte declarou como dependentes, além dis 3
filhos e da esposa, a sogra, um sobrinho e uma menor que ele alega sustentar, sem ter guarda
judicial.
Os arts. 77 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época) e 35 da Lei no 9.250/95 elencam as pessoas que podem ser consideradas como
dependentes do declarante.
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nosarts. 4o, §3o,
e5o, parágrafo único(Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000788/2009-51

IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem osincisos IIIeV do parágrafo anteriorpoderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).
Só poderão ser considerados como dependentes o neto, e os menores que o
contribuinte crie e eduque, se detiver a tutela ou a guarda judicial, o que não ocorreu no caso.
O sogro pode ser dependente, desde que seu filho ou filha esteja declarando em
conjunto com o genro ou a nora, e desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção anual e nem estejam declarando em separado, o que não ocorreu
no caso.
Nesse sentido:
IRPF. GLOSA DE DEPENDENTES. SOGRO/SOGRA. Sogro ou sogra, desde que não
aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, somente
pode figurar como dependente na declaração de imposto de renda do genro, quando
cônjuge ou companheira, deste esteja igualmente incluída na referida declaração, na
qualidade de contribuinte.
(Acórdão no 2301-007.159, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Publicado em
04/05/2020)
Assim, mantida a decisão recorrida quanto à impossibilidade de incluir como
dependentes Guilherme, Elza e Fernanda.
2. Da glosa das despesas médicas e instrução – ausência de prova do
pagamento
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000788/2009-51

A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do
que a apresentação de recibos, dos quais conste a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Da análise dos autos, verifica que os documentos acostado não são aptos a ilidir o
lançamento.
Assim, entendo que o contribuinte não cumpriu com o ônus da prova e seu
recurso deve ser provido para excluir as glosas realizadas pela fiscalização .
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 147
DF CARF MF
Original